Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. NATUREZA CONTINUATIVA. PARCELAS VENCIDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. ARTIGO 323, CPC. INCLUSÃO DAS QUE VENCEREM INCLUSIVE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. SENTENÇA REFORMADA.

1. A obrigação condominial, por sua natureza diferida e continuativa, atrai a aplicação do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, devendo a condenação compreender as parcelas vencidas e não pagas no curso da ação, inclusive aquelas que se vencerem em fase de cumprimento de sentença.

2. O ordenamento jurídico vigente busca exatamente consagrar o princípio da economia processual, evitando o ajuizamento de múltiplos processos, em que se pleiteia o pagamento de obrigação sucessiva de mesma natureza jurídica, não sendo razoável que o julgador limite as parcelas devidas ao trânsito em julgado da ação de conhecimento.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.